Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-97.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000709-97.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: GERONCIO VALENTIM DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS APLICÁVEIS AO CASO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do reajuste por faixa etária aplicado pela apela
nte
quando o apela
do
e sua dependente atingiram a idade de 59 anos.

No caso em tela
,
os reajustes por faixa etária, além da previsão contratual, deveriam observar a
Resolução CONSU
nº. 06/98, devendo ser salientado, ainda, que as dez faixas etárias da Resolução Normativa nº. 63/2003, da ANS, são aplicáveis somente aos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, o que não é o caso destes autos.

Assim sendo, é possível verificar que tanto o Regulamento do plano quanto a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar previram uma faixa que iria de 50 a 59 anos e outra a partir de 60 anos. Deste modo, não caberia à entidade apelante inovar e aplicar um novo aumento quando o recorrido ou sua dependente ainda não tinham ultrapassado o limite de idade da faixa anterior.

O
STJ firmou as teses repetitivas nº 952 e 1.016, apontando que o reajuste
de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Assim sendo, desatendidas as disposições dos regulamentos administrativos e do próprio instrumento contratual celebrado, não se tem como afirmar a legitimidade do reajuste aplicado pela apelante.

Diante da constatação que a ré aplicou reajuste sem causa legal ou contratual que assegurasse a medida, vislumbra-se que houve um enriquecimento sem causa da demandada, devendo ser aplicado, no que concerne ao reembolso dos valores, o artigo 206, § 3º, IV, DO Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000709-97.2017.8.05.0191
, tendo como apelante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e apelado
GERONCIO VALENTIM DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da ré
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, 3 de Agosto de 2020.